Tribunal: TJSP
Processo: 0001771-57.2010.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN Fixo dos Exercícios de 2016 a 2019, no valor total de R$2.829,06, em 14/10/2020 – Município de Dois Córregos – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, os termos da Resolução no 547/24, do CNJ

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISSQN Fixo dos Exercícios de 2016 a 2019, no valor total de R$2.829,06, em 14/10/2020 – Município de Dois Córregos – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse de agir do exequente, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, os termos da Resolução no 547/24, do CNJ e o Provimento CSM no 2.738/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem bens penhoráveis e movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.